Tribunal: CARF
Processo: 10280.735068/2023-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.735068/2023-62
ACÓRDÃO
2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V. C. A. LIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2021
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil , no exercício da
atividade fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e
identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação, consagrando o
princípio da substância sobre a forma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF n° 172).
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
APLICAÇÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
AS
DISPOSIÇÕES LEGAIS.
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as
disposições legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Destina-se, o presente Auto de Infração, ao lançamento da contribuição
previdenciária devida pela empresa à Seguridade Social e aos terceiros nos
valores abaixo discriminados, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados:
Processo
Documento de Lançamento
Valor
10280-735.068/2023-62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
R$ 12.117.003,13
10280-735.068/2023-62
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
R$3.218.715,73
Total
R$ 15.335.718,86
A base de cálculo foi obtida a partir dos valores declarados em GFIP (01/2019 a
09/2021) e E-Social (10/2021 a 13/2021) pelas empresas J D DE LIRA EIRELI e M A
DE AGUIAR LTDA.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, tais empresas eram
inexistentes de fato, sendo criadas com a finalidade única de suprimir a incidência
de tributos, entre eles, a contribuição previdenciária patronal.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
3
Conforme relatado, tais empresas eram optantes pelo Simples Nacional e como
tal, passaram a registrar os empregados que prestavam serviços às empresas V C
A LIRA LTDA e J R LIRA EIRELI, mediante a simulação de serviços terceirizados.
Diversas foram as situações identificadas pela fiscalização que determinaram o
entendimento acima:

prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela legislação aplicável e
demais providências de sua alçada.
a. As titulares MARA ALESSANDRA PIMENTEL REBELO (primeira titular da J D DE
LIRA) e MARIA ALVES DE AGUIAR, a primeira, tia, e a segunda, sogra do Sr.
JUDSON, não possuíam capacidade econômica para constituição/incremento de
capital das empresas.
b. Não foram localizadas nos endereços cadastrados no CNPJ, nem pela
fiscalização em diligência, nem pelos Correios.
c. Não emitiram qualquer documento fiscal no período de 01/01/2019 a
31/12/2021, por isso não apresentaram à fiscalização, mesmo após inúmeras
intimações. As primeiras notas ficais de serviço, cujas cópias foram obtidas junto à
Prefeitura Municipal de Itaituba, foram emitidas somente em fevereiro de 2022.
d. Declaravam receitas substancialmente inferiores às despesas com
remuneração. Considerando os valores declarados, a J D DE LIRA teria acumulado
um prejuízo de R$ 22 milhões entre 2016 e 2021 (Quadro 5). Por sua vez, a M A
DE AGUIAR apresentaria um déficit de quase R$ 4 milhões em 2021 e 2022.
Prejuízos nesses montantes inviabilizaria qualquer negócio que operasse de fato,
mas os artifícios contábeis eram necessários, já que as receitas declaradas não
poderiam ultrapassar o limite de R$ 4,8 milhões ao ano, pois extrapolaria o teto
do Simples Nacional.
e. A M A DE AGUIAR não apresentou seus livros contábeis. A J D DE LIRA
apresentou os Livros Caixa, que evidenciaram divergências entre os valores
registrados na contabilidade e os declarados à Receita Federal, além de
demonstrarem não haver qualquer despesa comum às empresas que possuem
sede física (energia elétrica, água e esgoto, material de limpeza, aluguel, etc.).
A fiscalização esclarece ter intimado as empresas a apresentar a relação dos
trabalhadores terceirizados ou cedidos, de modo a possibilitar a correta
vinculação dos mesmos aos estabelecimentos onde, de fato, exerceram as suas
atividades laborais nos anos de 2019, 2020 e 2021. Como tais intimações não
foram atendidas, as contribuições previdenciárias foram constituídas em nome da
empresa V C A LIRA com responsabilidade solidária da empresa J R LIRA.
Diante da sonegação e da simulação identificada, foi aplicada multa de ofício
qualificada de 100% sobre o valor das contribuições devidas.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
4
Além da empresa J R LIRA, foram também incluídos no polo passivo da autuação a
empresa J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, empresa cujo responsável legal (Sr.
Judson Rebelo Lira) é o mesmo das demais empresas responsabilizadas. De
acordo com os fatos constantes nos autos, esta empresa, apesar de declarar o não
exercício da atividade comercial, foi criada para acomodar os bens imóveis do
grupo, adquiridos com recursos financeiros advindos da exploração comercial das
empresas V C A LIRA e J R LIRA e com a finalidade de blindar seu patrimônio.
Com fundamento na disposição contida no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, foi também incluído no polo passivo da autuação o Sr. JUDSON REBELO
LIRA, administrador nomeado em contrato social das empresas V C A LIRA e J R
LIRA.
O Relatório Fiscal contém, ainda, a informação da existência de dois processos
contendo Representação para Inaptidão da inscrição no CNPJ das empresas J D DE
LIRA
e
M
A
DE
AGUIAR
(processos
n°
10280.735157/2023-17
e
10280.735158/2023-53), além de outros dois processos contendo representação
para exclusão dessas empresas do Simples Nacional (processos n°
10280.735159/2023-06 e 10280.735160/2023-22).
IMPUGNAÇÃO
Cientificadas da autuação, as empresas V C A LIRA LTDA, J R LIRA LTDA e J & V
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA apresentaram impugnações em peças
apartadas, contendo, em síntese, as seguintes alegações:
IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA V C A LIRA LTDA.
Aduz, em síntese, que as empresas M A DE AGUIAR LTDA e J D DE LIRA EIRELI
deveriam ser responsabilizadas pelos encargos sociais devidos, uma vez que todos
os funcionários fazem parte do quadro dessas empresas contratadas. Que a
impugnante poderia apenas ser responsabilizada solidariamente, mas nunca
como devedora principal, especialmente porque aquelas empresas foram
excluídas do Simples Nacional, passando a assumir a responsabilidade principal e
acessória da contribuição previdenciária devida.
No tocante à responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 135, III do
CTN, afirma ser necessária a comprovação de que os administradores exorbitaram
as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados
tenham resultado obrigações tributárias. Que no caso dos autos, a impugnante foi
autuada como devedora principal mesmo estando com suas obrigações em dia
perante os órgãos da administração pública. Que não há nos autos a
individualização das condutas praticadas pelos responsáveis solidários.
Argumenta que a empresa que estava em fiscalização era a impugnante e não as
empresas contratadas. Que essas sim deveriam ser fiscalizadas por serem as
responsáveis diretas pelas obrigações. Que não poderia o Auditor transferir a
obrigação principal para a impugnante se as contratadas foram desenquadradas
do Simples Nacional.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
5
Que houve comportamento autoritário e abusivo do Auditor-Fiscal ao estender a
fiscalização para as empresas contratadas sem autorização programada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Que a impugnante possui 21 empregados devidamente registrados e vinha
cumprindo com todas as obrigações principais e acessórias, recolhendo todos os
encargos sociais devidos.
Que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as
empresas não constituem elementos suficientes à configuração de grupo
econômico, mencionando ser imprescindível a existência de vínculo hierárquico
entre elas. Menciona jurisprudência do TST.
Quanto à empresa J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ressalta que a
mesma não possui empregados por se tratar de uma holding com intuito de
administração dos imóveis. E
por não possuir participação direta na responsabilidade sobre a mão de obra, não
pode ser incluída na execução.
Afirma ter assumido a administração das empresas contratadas após a COVID, já
que os titulares se enquadravam em grupo de risco, alegando a ocorrência de
caso fortuito ou força maior. Argumenta, ainda, que não caracteriza grupo
econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária a demonstração do
interesse integrado e a atuação conjunta das empresas.
Em relação à responsabilidade solidária atribuída, afirma a inexistência de
terceirização ilícita, fraude contratual ou de grupo econômico a justificar esse tipo
de responsabilidade. Que, em virtude da relação contratual noticiada, a
responsabilidade aplicada deveria ser subsidiária.
Contesta os fatos constantes no Relatório Fiscal informando a não identificação
de irregularidades nas diligências realizadas junto às empresas V C A LIRA e J R
LIRA, identificando tão somente uma terceirização da mão de obra.
Sobre a não localização da empresa J D DE LIRA, alega que a empresa existe e que
o Auditor não pode assumir a responsabilidade do Poder Público (Prefeitura
Municipal) que concedeu alvará de funcionamento. Que na Representação Fiscal
para inaptidão da inscrição das empresas no CNPJ não foi oferecido o direito à
ampla defesa, cerceando o direito da impugnante se defender de suas acusações.
Que a empresa possui 195 colaboradores, cumprindo com sua função social ao
gerar empregos.
Que a declaração de inaptidão do CNPJ das empresas devido à não localização do
endereço desrespeita a Medida Provisória n° 881/2019, a qual trouxe novas
regras para desburocratização da abertura e funcionamento de negócios,
enquadrando-se a empresa na categoria "baixo risco", em consonância, portanto,
com o disposto na legislação.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
6
Que o endereço comercial passou a não ser mais essencial especialmente para
prestadores de serviços que exercem suas atividades no estabelecimento de
terceiros, entendendo ser suficiente a existência de um endereço fiscal. E que não
há obrigatoriedade de manutenção de um colaborador dentro da empresa.
A impugnante questiona a legalidade e lisura da atuação fiscal e alega a
ocorrência de descaso, sustentando a ilegalidade do ato que determinou a
inaptidão da inscrição no CNPJ.
Sobre a existência de grupo econômico, aduz a impugnante que:
1-O auditor fiscal não comprovou que o valor do capital social das contratadas
veio da Impugnante.
2- Não comprovou se as contratadas possuíam capital próprio para assumir
responsabilidade.
3- Não comprovou de onde veio o capital social das contratadas.
4- Não comprovou a dependência financeira das contratadas com a Impugnante.
5- Não comprovou se as obrigações das contratadas foram pagas com capital
próprio ou de terceiros.
6- Não comprovou a subordinação das contratadas com a Impugnante.
7- Não comprovou se as contratadas possuíam gerentes ou administradores para
comandar as contratadas
Que não restou comprovada a relação de controle/subordinação entre as
empresas e que apenas a relação de sócios entre empresas distintas não é
suficiente para a configuração de grupo econômico.
Repete, em seguida, os mesmos argumentos em relação à declaração de
inaptidão da empresa M A DE AGUIAR LTDA.
Quanto à empresa D DE F R LIRA, afirma estar com suas atividades paralisadas
desde 03 de fevereiro de 2020, sem nenhuma participação com as contratadas e
com a impugnante, afirmando ainda que a mesma não foi objeto de fiscalização.
Em relação à empresa J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. informa que a
mesma não iniciou as suas atividades e não foi objeto de fiscalização. Que a
empresa foi constituída em 22/09/2020 e não possui empregados próprios ou
terceirizados.
Informa ter agido de boa fé e acusa o Auditor-Fiscal de atuar com rancor ou ódio
em relação ao representante legal da empresa e com parcialidade.
Argumenta que o fato do Auditor-Fiscal ter obtido notas fiscais de serviços junto à
Prefeitura de Itaituba demonstra que a empresa cumpria o acordo tácito
existente para prestação de serviços.
Que ao não analisar a documentação contábil processada, atentou o Auditor
Fiscal contra o princípio da ampla defesa, gerando nulidade insanável. Que as
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
7
empresas sempre pautaram com todos os recolhimentos devidos e com as
obrigações acessórias, faltando empenho por parte do Auditor na busca de
informações.
Insurge-se contra a cobrança do GILRAT e da contribuição de terceiros em relação
a empresas optantes pelos Simples Nacional, afirmando que o intuito do Auditor
na fiscalização foi punir e subjugar as empresas contratadas, não reconhecendo os
seus recolhimentos.
Em relação à multa de ofício afirma ser a mesma aplicada pelo não pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no ajuste anual. Já a multa isolada é pela falta de recolhimento das
estimativas mensais dos tributos.
Prossegue afirmando:
ERRO MATERIAL. O erro material é aquele perceptível à primeira leitura, cujo teor
é dissociado do quando o auditor fiscal tenta desmembrar um calculo do outro e
no final aplica multa em duplicidade, motivo pelo qual sua correção alterou o
resultado da multa que considerou como única, sendo que usou dois
procedimentos alterando o conteúdo decisório, podendo ser corrigido através de
diligência ou de ofício, a
qualquer tempo, não incidindo sobre os procedimentos de multa apenas um no
mesmo processo.
Ao final, informa não ter o Auditor-Fiscal observado que a penalidade possui uma
infração para cada auto de infração e que o mesmo criou 3 procedimentos de
cálculo da multa, sem apresentar como chegou ao resultado.
Também em relação aos juros de mora, afirma não ter o Auditor demonstrado o
procedimento dos cálculos.
Em relação à responsabilidade solidária atribuída às empresas J R LIRA e J & V
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, aduz que as empresas contratadas e contratantes
não possuem os mesmos sócios e as mesmas atividades, não podendo configurar
grupo econômico. Esclarece mais uma vez que os titulares das empresas
contratadas estavam no grupo de risco da COVID e por questões de segurança
passaram a administração ao senhor JUDSON REBELO LIRA, que não faz parte do
quadro social da impugnante.
Acerca da Representação para Exclusão do Simples Nacional argumenta ter o
Auditor considerado que as empresas contratadas receberam todas as suas
receitas dentro do mês, enquanto as mesmas estão no regime de caixa, devendo
considerar as receitas no mês em que recebidas. O mesmo em relação às
despesas: que essas empresas adiantam um valor do salário no dia 15 de cada
mês e paga o saldo no dia 5 do mês seguinte. E que, portanto, as empresas não
podem ser excluídas do Simples Nacional por uma interpretação que não atende
o princípio da legalidade.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
8
Insurge-se, ainda, contra a Representação Fiscal Para Fins Penais afirmando
encontrar-se desprovida do suporte probatório necessário.
Apresenta pedido de diligência com a finalidade de demonstrar que o Auditor
Fiscal utilizou procedimento unilateral sem pesquisar todos os elementos da
responsabilidade solidária, sem atribuir a responsabilidade do devedor principal,
formação de grupo econômico, Inaptidão das empresas contratadas, exclusão do
Simples Nacional e suspensão do CNPJ das empresas contratadas sem oferecer o
direito a ampla defesa. Também para comprovar que houve cerceamento ao
direito de defesa devido à não notificação para esclarecimentos e para constatar
omissões e exageros. Que houve motivação punitiva e não técnica.
Requer, ao final, a insubsistência das motivações com que o Auditor Fiscal
fundamenta o ato administrativo de cancelamento do CNPJ e a decretação de
nulidade do processo administrativo impugnado por ter o Auditor Fiscal
transferido a responsabilidade principal das contratadas para a impugnante.
IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Em sede de impugnação ao débito, a empresa em referência apresentou
informação de inatividade desde a sua constituição, em 22/09/2020.
IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA J. R. LIRA LTDA
Insurge-se contra a responsabilidade solidária atribuída por não ter participado do
fato gerador, informando não possuir nenhuma ligação com a empresa V C A LIRA
LTDA, não sendo beneficiada direta ou indiretamente por qualquer fato gerador,
não estando na condição de controladora e não participando de lucros por
equivalência patrimonial.
Que a impugnante não incorreu em prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, até porque não possui participação na administração da empresa V
C A LIRA LTDA.
Que a inclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação
trabalhista só existe mediante previsão legal específica, ou seja, o contrato de
empreitada e que seja compartilhada administração atribuindo a
responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações e isso não aconteceu.
Que o auditor fiscal não apresentou argumentos capazes de convencer que a
Impugnante deve ser considerada responsável subsidiária ou solidária sobre o
pagamento dos supostos direitos pleiteados
Sustenta que a responsabilidade do artigo 135 do CTN deve ser atribuída ao sócio
administrador, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado
que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e
que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações tributárias, o que
afirma não ter ocorrido. Aduz, ainda, ser necessária a individualização da conduta
praticada com indicação precisa do ato infracional que gerou o enquadramento
neste dispositivo.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
9
Quanto à responsabilização pelo artigo 124, I afirma a necessidade de
demonstração do vínculo (econômico ou jurídico) entre os responsáveis e a
prática ilícita imposta ao contribuinte, sob pena de vício de fundamentação e
insuficiência de instrução do procedimento de lançamento. Afirma que as
empresas contratadas existem, tanto que suas obrigações principais estão
regulares com os órgãos da administração pública.
Transcreve jurisprudência do TST argumentando que a mera existência de sócios
em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constituem
elementos suficientes para a configuração de grupo econômico, revelando-se
imprescindível a existência de vínculo hierárquico entre elas, isto é, de efetivo
controle de uma empresa líder sobre as demais.
Requer, assim, o acolhimento da impugnação apresentada com o cancelamento
da responsabilidade tributária atribuída à impugnante.

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil , no exercício da atividade
fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar corretamente
o sujeito passivo da obrigação, consagrando o princípio da substância sobre a
forma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF n° 172).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS.
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as disposições
legais.

Cientificada do resultado do julgamento da impugnação em (05/11/2024), uma
terça-feira (fls. 2.044), a parte-recorrente V. C. A. LIRA LTDA interpôs o presente recurso voluntário
em (14/11/2024), uma quinta-feira (fls. 2.131), em que se sustenta, sinteticamente:

Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
10
a) Violação do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a relatora da
impugnação teria adotado cegamente as conclusões a que chegou a autoridade
tributária lançadora, sem exercer o mínimo escrutínio de controle;
b) Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, porquanto inexistiria interesse comum
dentre as empresas autuadas, além de inexistir ingerência na administração das
empresas tomadas como sujeitos passivos principais;
c) Licitude da terceirização dos serviços, sem que se pudesse falar em fraude
trabalhista, previdenciária, nem tributária, tampouco grupo econômico, nem
confusão entre contratante e contratado.
d) Desídia e parcialidade da autoridade lançadora;
e) Inaplicabilidade da multa de 150%.

Diante do exposto, pede-se, textualmente (fls. 2.153):

Ante as relevantes razões de fato e de direito ora apresentadas, requer dos
Eminentes Conselheiros a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EDA DECISÃO DA
DELEGACIA DE JULGAMENTO pelos vícios identificados nos procedimentos e no
auto de infração e na decisão.

Cientificado do resultado do julgamento da impugnação em (05/11/2024), uma
terça-feira (fls. 2.062), a parte-recorrente J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA interpôs o
presente recurso voluntário em (14/11/2024), uma quinta-feira (fls. 2.068), em que se sustenta,
sinteticamente:

a) Violação do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a relatora da
impugnação teria adotado cegamente as conclusões a que chegou a autoridade
tributária lançadora, sem exercer o mínimo escrutínio de controle;
b) Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, porquanto inexistiria interesse comum
dentre as empresas autuadas, além de inexistir ingerência na administração das
empresas tomadas como sujeitos passivos principais;
c) Licitude da terceirização dos serviços, sem que se pudesse falar em fraude
trabalhista, previdenciária, nem tributária, tampouco grupo econômico, nem
confusão entre contratante e contratado.
d) Desídia e parcialidade da autoridade lançadora;
e) Inaplicabilidade da multa de 150%.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
11

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Ante as relevantes razões de fato e de direito ora apresentadas, requer dos
Eminentes Conselheiros a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO DA
DELEGACIA DE JULGAMENTO pelos vícios identificados nos procedimentos e no
auto de infração e na decisão e por não ter decisão final do processo.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço dos recurso voluntários, porquanto tempestivos e aderentes aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria, conforme especificado a seguir.
Como ambas as razões recursais são equivalentes, senão idênticas, as questões
serão tratadas de modo comum, feitas as distinções, se e quanto ao necessário.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PARCIALIDADE DA
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO PARA CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Dizem as recorrentes, verbatim:

OMISSÃO DA AUDITORA FISCAL RESPONSÁVEL PELA DECISÃO. É nula a decisão da
Delegacia de Julgamento que se omitiu na apreciação das teses aventadas na
Impugnação, já que a auditora fiscal responsável pela decisão usou como base O
Relatório do auditor fiscal responsável pela aplicação do auto de infração sem
confrontar com os argumentos da Impugnação.
Nesse sentido, padece de nulidade absoluta, eis que gera indiscutível prejuízo à
defesa, violando os princípios da motivação e da ampla defesa e do contraditório,
previstos nos comandos legais, para que seja proferida nova decisão, desta vez
apreciando todas as teses defensivas. E requer o retorno dos autos para aguardar
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
12
as decisões referentes à Suspensão do CNPJ das empresas envolvidas, ainda
pendentes de julgamentos.
REVISÃO DOS EMINENTES CONSELHEIROS. A auditora Graziela Parisoto,
responsável pela decisão, criou obstáculo quando decidiu pela Improcedência da
Impugnação, visto que não analisou todos os argumentos da Recorrente em sua
Impugnação, que merece revisão dos Eminentes Conselheiros para confrontar a
decisão com os argumentos da Impugnação.
Estando em discussão a existência de vícios apresentados no auto de infração,
envolve matéria da especialidade de profissional que conhece as normas legais
onde o auditor fiscal vincula a responsabilidade solidária da Recorrente com as
empresas prestadoras de serviços, quando é um grupo econômico, onde cada
empresa responde por seus procedimentos, embora seja um grupo econômico,
uma vez que cada empresa possui administradores diferentes e as empresas são
independentes.
REVISÃO DOS EMINENTES CONSELHEIROS. A auditora Graziela Parisoto,
responsável pela decisão, criou obstáculo quando decidiu pela Improcedência da
Impugnação, visto que não analisou todos os argumentos da Recorrente em sua
Impugnação, que merece revisão dos Eminentes Conselheiros para confrontar a
decisão com os argumentos da Impugnação.
Estando em discussão a existência de vícios apresentados no auto de infração,
envolve matéria da especialidade de profissional que conhece as normas legais
onde o auditor fiscal vincula a responsabilidade solidária da Recorrente com as
empresas prestadoras de serviços, quando é um grupo econômico, onde cada
empresa responde por seus procedimentos, embora seja um grupo econômico,
uma vez que cada empresa possui administradores diferentes e as empresas são
independentes.
Diante da falta de profunda análise técnica na Impugnação, os Eminentes
Conselheiros devem levar em consideração todos os argumentos da
IMPUGNAÇÃO, antes de analisar o Recurso Voluntário e decidir.
PROVA TÉCNICA. A prova técnica é meio probatório destinado a apurar a
ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas
técnicas fiscais e contábeis. O conhecimento técnico é, portanto, essencial para
analisar o procedimento do auditor fiscal responsável pela fiscalização que
contém vícios formais e materiais na aplicação do auto de infração.
A AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. A ausência de imparcialidade ficou comprovada
quando o auditor fiscal não notificou todos os envolvidos a prestar
esclarecimentos e de dentro do veículo tirou foto sem ir in loco para constatar se
havia alguém no prédio, como pode ser comprado com as fotos anexadas na
impugnação.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
13
Diante da falta de profunda análise técnica na Impugnação, os Eminentes
Conselheiros devem levar em consideração todos os argumentos da
IMPUGNAÇÃO, antes de analisar o Recurso Voluntário e decidir.
PROVA TÉCNICA. A prova técnica é meio probatório destinado a apurar a
ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas
técnicas fiscais e contábeis. O conhecimento técnico é, portanto, essencial para
analisar o procedimento do auditor fiscal responsável pela fiscalização que
contém vícios formais e materiais na aplicação do auto de infração.
A AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. A ausência de imparcialidade ficou comprovada
quando o auditor fiscal não notificou todos os envolvidos a prestar
esclarecimentos e de dentro do veículo tirou foto sem ir in loco para constatar se
havia alguém no prédio, como pode ser comprado com as fotos anexadas na
impugnação.
A auditora Graziela Parisoto usou apenas o auto de infração como base para sua
decisão, e não os argumentos da Impugnação como passamos a expor:

Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
14
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
15
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
16
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
17
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo).
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Também afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento
de defesa, porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que
o recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
18
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição das impugnações não está na ambiguidade, nem na indeterminação,
do quadro fático, a demandar aprofundamento da instrução, mas na leitura feita a partir do
material já colhido, sobre a suficiência ou a insuficiência dos requisitos para deflagração da
sujeição passiva tributária.
Assim, rejeito tanto a preliminar de nulidade como o requerimento para conversão
do julgamento em diligência.
3
MÉRITO
3.1 INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I DO CTN, PORQUANTO INEXISTIRIA INTERESSE
COMUM DENTRE AS EMPRESAS AUTUADAS, ALÉM DE INEXISTIR INGERÊNCIA NA
ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS TOMADAS COMO SUJEITOS PASSIVOS PRINCIPAIS;

NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE. Uma empresa do mesmo grupo econômico
não é responsável solidária pelos tributos e encargos devidos por uma outra
empresa do mesmo grupo, a menos que elas atuem conjuntamente na situação
deflagradora da obrigação tributária principal.
O auditor fiscal não demonstrou a responsabilidade e a obrigação tributaria da
Recorrente pelas obrigações fiscais junto às empresas J D DE LIRA EM A DE
AGUIAR LTDA, todas vinculadas no mesmo processo. A responsabilidade solidária
em matéria tributária difere do direito comum, até porque as empresas citadas
estão com suas obrigações principais e acessórias regulares junto ao Município,
Estado e União. Não podendo a Recorrente responder pela solidariedade, se as
empresas possuem seus administradores e não agiram à margem da lei.
Não estando essa questão inserida no âmbito da definição de competência
tributária não tem aplicação à regra do art. 110 do CTN, que vincula os institutos e
conceitos de direito privado na seara do direito tributário.
Nos termos do art. 124 do CTN: "São solidariamente obrigadas:

Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
19
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
Na interpretação do inciso I é muito comum confundir o interesse comum na
exploração de determinada atividade econômica, que existe entre empresas
coligadas, com o interesse comum na situação jurídica que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
São duas coisas completamente diferentes.
[...]
Portanto, não pode a Recorrente assumir responsabilidade solidária por não
participar da administração das empresas envolvidas na prestação de serviços,
quando existem administradores das próprias empresas administrando os
funcionários, procedimento não investigado pelo auditor fiscal, que apenas alega,
porém, não comprova com notificação e depoimentos dos sócios e
administradores das empresas.

[...]

É importante esclarecer que as empresas que estavam com procedimento de
fiscalização eram as Empresas Contratadas, não a Recorrente. No decorrer da
fiscalização o auditor fiscal estendeu a fiscalização para a Recorrente sem
autorização e programação pela Secretaria da Receita Federal ou pela autoridade
competente que designa a fiscalização, levando a Recorrente presumir que a
fiscalização foi ato individual do auditor fiscal com parcialidade.
Agiu por sua própria iniciativa, não seguindo as normas legais que autoriza a
fiscalização na Recorrente. Por si só esse comportamento autoritário e abusivo,
demonstra que seu procedimento era punitivo.

Porém, a atribuição de sujeição passiva não está lastreada na isolada circunstância
de se tratarem as contribuintes de empresas do mesmo grupo empresarial, tampouco por
comungarem de sócios ou de administradores.
De fato, o relatório fiscal identifica fatos que classifica como comprobatórios de
fraude tributária, e, portanto, a questão de fundo é saber-se se eles se amoldam aos critérios
legais para tanto.
Se a resposta for negativa, então não haveria a atribuição de sujeição passiva
tributária por derivação. De todo o modo, esse é um cálculo acerca do mérito ou das questões de
fundo, e não, propriamente, um problema de suposta fuga do devido processo administrativo de
constituição do crédito tributário.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
20
Segundo se lê no relatório fiscal, especialmente a partir das fls. 54, a autoridade
lançadora concluiu que a estrutura empresarial fora montada para diluir e segmentar
artificialmente, isto é, sem correspondência real, a receita e a sujeição ativa do vínculo
empregatício da força de trabalho do grupo. As diversas empresas do grupo seriam meramente
vicárias, de existência legal, porém sem atividade econômica (i.e., “empresas de papel”), com o
objetivo tão-somente de absorver e alocar fatos jurídicos relevantes para cálculo do crédito
tributário.
Nesse contexto, estão bem caracterizados os elementos que indicam a existência de
uma única operação, estratificada apenas formalmente:

a) Sobreposição parcial de atividades (supermercados);
b) Gestão política e administrativa centralizada em uma única pessoa (Judson), que
aloca mão-de-obra a cada um dos estabelecimentos, conforme a necessidade
empresarial detectada (fls. 57);
c) Execução contábil centralizada;
d) Utilização do mesmo sistema de controle de folha de pagamentos, pelas
empresas s V. C. A. LIRA e J. R. LIRA;
e) Desencontro entre empregador efetivo e empregador formal, para alguns
empregados (empregados uniformizados pela empresa J.R. LIRA estavam
registrados como empregados da empresa M.A. de Aguiar);
f) Compartilhamento de plantas e estruturas físicas, interligadas por passagens
(e.g., fls. 59);
g) Instalação sequencial e próxima de instrumentos de controle de frequência de
empregados pertinentes às pessoas jurídicas diversas (“relógios de ponto”);
h) Inexistência de instalações para algumas das pessoas jurídicas (e.g., M.A. de
Aguiar, fls. 73);
i) Ausência de capacidade econômica de consócios de alguns dos componentes do
grupo (fls. 61).

Desse modo, está caracterizada não apenas a existência de um grupo econômico,
mas a presença de uma única estrutura produtiva, que é segmentada e decomposta apenas
formalmente, com o objetivo de dar a aparência da existência de operações autônomas, e, com
isso, reduzir artificial e imotivadamente o valor de tributo devido.
A existência dessa única estrutura empresarial, em termos fáticos e econômicos,
consiste na situação comum, a autorizar a aplicação do art. 124, I do CTN.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
21
A situação aqui examinada é próxima ao quadro julgado no seguinte precedente, e
que, portanto, deve ter o mesmo encaminhamento:

Numero do processo: 13971.722022/2014-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Oct 20 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador:
01/01/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES NACIONAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UTILIZAÇÃO DE
INTERPOSTAS
PESSOAS.
MULTA
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA
DAS
PRELIMINARES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
RECONHECIDA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso voluntário interposto
pela parte-recorrente contra acórdão que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face de auto de infração que constituiu crédito tributário relativo
a contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no
valor consolidado de crédito tributário devido, abrangendo competências de 2009
a 2011. O lançamento decorreu de exclusão retroativa do Simples Nacional da
parte-recorrente, fundamentada na constatação de omissão de receitas, ausência
de escrituração contábil, existência de grupo econômico de fato, confusão
patrimonial, e uso de interpostas pessoas no quadro societário. O recurso
impugna a higidez formal e material do lançamento, sustenta a nulidade por
ausência de lançamento das contribuições dos segurados, decadência parcial dos
créditos anteriores a 13/08/2009, inexistência de grupo econômico e ausência de
dolo para aplicação de multa qualificada. Requer a anulação do auto de infração
ou, subsidiariamente, a exclusão da multa agravada e o aproveitamento de
recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO A controvérsia submetida à apreciação do colegiado abrange:(i) a
alegada nulidade do auto de infração em razão de lançamento parcial;(ii) a
decadência parcial de créditos tributários;(iii) a caracterização ou não de grupo
econômico de fato e a responsabilidade solidária;(iv) a legitimidade da aplicação
da multa qualificada por fraude ou conluio; e(v) o possível aproveitamento de
recolhimentos efetuados sob o regime do Simples Nacional. III. RAZÕES DE
DECIDIR As preliminares de nulidade por omissão de lançamento das
contribuições dos segurados e de decadência parcial foram afastadas. Em relação
à decadência, aplicou-se o art. 173, I, do CTN, conforme disposto nas Súmulas
CARF 72, 148 e 174, diante da presença de indícios de dolo, fraude ou simulação.
Rejeitou-se a alegação de nulidade por ausência de motivação do lançamento. O
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
22
auto de infração e a decisão de primeira instância apresentaram fundamentação
suficiente e exame minucioso dos fatos, afastando qualquer vício formal. No
mérito, confirmou-se a existência de grupo econômico de fato entre a parte-
recorrente e duas outras empresas. A decisão colegiada fundamentou-se em: –
compartilhamento de endereço e estrutura produtiva; – identidade de objetos
sociais; – comunhão de empregados e setores produtivos; – evidências de
comando unificado por membros de um mesmo núcleo familiar; – utilização de
interpostas pessoas como sócios formais com ausência de capacidade técnica; –
centralização da escrituração contábil; – fragmentação artificial de receitas com o
objetivo de manutenção indevida no Simples Nacional. Tais circunstâncias foram
consideradas suficientes para caracterizar o grupo econômico e justificar a
responsabilização solidária, nos termos do art. 124, I e II, do CTN e art. 30, IX, da
Lei no 8.212/91. Quanto à multa qualificada, entendeu-se presente o dolo e o
evidente intuito de fraude, consubstanciado na organização simulada das
empresas para ocultar receitas e burlar os limites do regime tributário favorecido.
A aplicação da penalidade seguiu o disposto no art. 44, II, da Lei no 9.430/96,
combinado com os arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/64. Afastou-se a alegação de
simples omissão de receita, considerando o conjunto probatório robusto e a
materialidade das condutas constatadas. Não se conheceu das alegações relativas
à Representação Fiscal para Fins Penais, por ausência de competência do
colegiado, conforme Súmula CARF 28. Igualmente, rejeitaram-se as alegações de
inconstitucionalidade da multa com base na ausência de competência da esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF 02. Por fim, foi afastada a
possibilidade de aproveitamento de valores recolhidos sob o Simples Nacional,
em razão da natureza das contribuições exigidas — destinadas a terceiros — que
não são abrangidas por essa sistemática de arrecadação, nos termos do art. 13, §
3o da LC no 123/2006.
Numero da decisão: 2202-011.475
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos
voluntários interpostos por Roberto Butsch Indústria e Comércio de Auto Peças
Ltda ME e BZM; em conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto por
Kreizen Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e daquelas referentes à Representação Fiscal
para Fins Penais, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Assinado
Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado Digitalmente Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Participaram da reunião de
julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
23

Diante do exposto, rejeito o argumento dos recorrentes.

3.2 MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Procedendo, contudo, à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se a
improcedência das razões apresentadas tanto pela empresa autuada quanto pelas
responsáveis solidárias, conforme fundamentos abaixo expostos.
Delimitação da matéria
Primeiramente, necessário estabelecer os limites da análise aqui empreendida,
uma vez constar nas impugnações argumentos atinentes a matérias tratadas em
outros processos administrativos e que, portanto, não constituem objeto destes
autos.
Assim é que não serão apreciados os argumentos que se destinam à análise da
exclusão das empresas J D DE LIRA e M A DE AGUIAR do Simples Nacional, assim
como também não serão apreciadas as questões afetas à declaração de inaptidão
do CNPJ dessas empresas e à emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
Especificamente no tocante à Representação Fiscal Para Fins Penais, cabível
mencionar a existência de Súmula proferida pelo CARF reconhecendo a
incompetência deste órgão administrativo de julgamento para análises afetas ao
seu conteúdo, conforme redação abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 28 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Delimitado, assim, o alcance deste julgamento, passa-se à análise dos demais
argumentos apresentados.
Sujeição Passiva e Responsabilidade Solidária
Trata-se de fato controvertido o lançamento da contribuição previdenciária
patronal tendo como sujeito passivo a empresa V C A LIRA LTDA, em relação à
remuneração constante nas folhas de pagamento das empresas M A DE AGUIAR
LTDA e J D DE LIRA.
De acordo com os fatos constantes nos autos essas empresas foram constituídas e
enquadradas no Simples Nacional para registro de empregados que trabalhavam,
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
24
de fato, nos estabelecimentos matrizes e filiais das empresas V. C. A. LIRA LTDA e
J. R. LIRA EIRELI deixando, assim, de recolher a contribuição previdenciária
patronal e as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração
de seus empregados.
Se insurge a impugnante V C A LIRA contra o seu enquadramento como devedora
principal alegando que as empresas prestadoras dos serviços (M A DE AGUIAR
LTDA e J D DE LIRA) deveriam constar como tal, responsabilizando a impugnante
somente como devedora solidária.

Contudo, foram várias as situações narradas pela fiscalização que demonstram a
realidade fática existente no caso apreciado, qual seja: a inexistência de fato das
empresas contratadas e a efetiva sujeição passiva das empresas tomadoras
desses serviços (quais sejam: V. C. A. LIRA LTDA e J. R. LIRA EIRELI) em relação à
contribuição devida sobre a remuneração dos empregados, empresas estas que
compõem o polo passivo desta autuação.
Restou demonstrada às fls. 51 dos autos (fls. 04 do Relatório Fiscal) a composição
societária e o grau de parentesco existente entre todas as empresas, sendo todas
elas compostas por pessoas físicas integrantes do mesmo núcleo familiar:
D DE F R LIRA EIRELI - CNPJ 03.232.298/0001-53
J. R. LIRA EIRELI - CNPJ 07.961.363/0001-32
J D DE LIRA EIRELI - CNPJ 24.591.892/0001-00
M A DE AGUIAR LTDA - CNPJ 39.231.859/0001-47
J & V ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ 38.659.985/0001-34
V C A LIRA LTDA - CNPJ 17.764.296/0001-10
Abaixo, transcrição dos itens 2.5 e 2.6 do Relatório Fiscal contendo
esclarecimentos sobre a composição societária:
2.5. O grupo de empresas é coordenado pelo Sr. JUDSON REBELO LIRA, CPF n°
528.004.153-04, sendo que todos os sócios e titulares dessas empresas guardam
alguma relação de parentesco com ele, conforme descrito abaixo e indicado na
Figura 1:
a. Sr. JOSE DANTAS DE LIRA, CPF n° 032.158.572-00, atual titular com 100% do
capital social da J D DE LIRA, é PAI do Sr. JUDSON.
b. Sra. DORALINA DE FATIMA REBELO LIRA, CPF n° 110.552.942-87, atual titular
com 100% do capital social da D DE F R LIRA, é MÃE do Sr. JUDSON.
c. Sra. VANDERLEIA CARVALHO AGUIAR LIRA, CPF n° 512.287.262-72, titular com
100% do capital social da V. C. A. LIRA e sócia com 50% do capital social da J & V
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
25
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS, é ESPOSA do Sr. JUDSON. Também era titular com
100% do capital da extinta V C AGUIAR LIRA.
d. Sra. MARA ALESSANDRA PIMENTEL REBELO, CPF n° 496.079.102-06, primeira
titular com 100% do capital social da J D DE LIRA (à época, M A P REBELO EIRELI), é
TIA do Sr. JUDSON.
e. Sra. MARIA ALVES DE AGUIAR, CPF n° 232.438.132-04, titular com 100% do
capital social da M A DE AGUIAR LTDA, é SOGRA do Sr. JUDSON.
2.6. O Sr. JUDSON é titular com 100% do capital social da J. R. LIRA e detém 50%
do capital social da J & V ADMINISTRACAO DE IMOVEIS, além de ser administrador
nomeado em contrato social das empresas V. C. A. LIRA, J. R. LIRA, D DE F R LIRA e
J & V ADMINISTRACAO DE IMOVEIS.
O Relatório Fiscal revela, ainda, que em diligência ao estabelecimento filial 0002
da empresa V C A LIRA, a fiscalização foi recepcionada pelo Sr. Judson Rebelo Lira,
administrador da empresa, sendo o Auditor conduzido ao seu escritório localizado
nas instalações do estabelecimento matriz da empresa J R LIRA, do qual o Sr.
Judson é titular. Nessa oportunidade, foi verificado que essas duas empresas (V C
A LIRA e J R LIRA) encontram-se sediadas em galpões adjacentes, havendo uma
passagem interna entre elas.
Foi realizada entrevista com empregados selecionados pelo próprio administrador
das empresas. Foi constatado que três desses empregados, apesar de
trabalharem efetivamente na J R LIRA, estavam registrados na empresa M A DE
AGUIAR, conforme informação constante no E-Social dessa empresa. Todos os
empregados entrevistados (com apenas uma exceção), sendo 3 trabalhadores da J
R LIRA e 3 da V C A LIRA, identificaram o Sr. Judson como dono da empresa em
que trabalhavam.
Esclarece a fiscalização que os relatórios dos pontos eletrônicos do dia
22/03/2023 entregues à fiscalização evidenciam que parte dos empregados que
trabalhavam nas empresas V. C. A. LIRA e J. R. LIRA registraram suas frequências
em outras duas empresas: J D DE LIRA e M A DE AGUIAR.
Consta, ainda, a informação da existência de pontos eletrônicos das empresas J R
LIRA e M A DE AGUIAR em estabelecimentos pertencentes à J R LIRA. E conclui a
fiscalização:
4.2.8. Ou seja, no espaço onde funcionam os estabelecimentos 0003 e 0004 da J.
R. LIRA, estão localizados os pontos eletrônicos desses estabelecimentos, mas
também um ponto eletrônico da M A DE AGUIAR. Os relatórios de frequência do
dia 22/03/2023 refletem exatamente o que foi verificado fisicamente: parte dos
empregados que trabalham nos estabelecimentos 0003 e 0004 da J. R. LIRA
registram sua frequência na empresa M A DE AGUIAR. Esse registro de frequência
em empresa diversa do local de trabalho do empregado acontece em outros
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
26
estabelecimentos, conforme registrado nos relatórios de frequência e sintetizado
no Quadro 2 acima.
Diligências realizadas nos endereços cadastrais das empresas M A DE AGUIAR
LTDA e J D DE LIRA constataram a inexistência dessas empresas nos locais
indicados, conforme amplamente relatado nos itens 4.3.4 e 4.4.7 do Relatório
Fiscal.
Em relação à empresa J D DE LIRA refuta a impugnante a não localização da
empresa afirmando que no vídeo apresentado pela autoridade fiscal fica evidente
que o mesmo não desceu do carro para diligenciar pelo local, alegando que a
placa de identificação da empresa estaria atrás dos caminhões estacionados. Tal
alegação demonstra uma clara tentativa da impugnante de se beneficiar da
existência desses caminhões estacionados com a finalidade de suscitar dúvida no
julgamento dos fatos mediante a apresentação de argumento por ele não
comprovado. Ao visualizar o vídeo mencionado pela defesa e anexado aos autos
pela fiscalização em arquivo não paginável, pode-se perceber a mera existência de
um muro contínuo na parte em que os caminhões estavam estacionados.
Claramente, inexistia uma empresa independente no local, sendo perceptível
mesmo
com os impedimentos parciais de visão que se trata de um muro contínuo onde
não se constata a instalação de qualquer outra empresa.
Em relação à foto apresentada pelo impugnante às fls. 1.915 dos autos, contendo
uma placa indicativa da empresa J D DE LIRA, percebe-se que a mesma não está
situada na mesma rua onde os caminhões estavam estacionados no momento da
gravação do vídeo pelo Auditor-Fiscal, tratando-se de rua adjacente, ou seja,
endereço diverso daquele constante no Contrato Social da empresa. Além disso,
também podemos notar a partir da foto e do vídeo constantes dos autos que o
portão em que a placa foi instalada faz parte do mesmo conglomerado onde estão
instaladas as empresas Asa Branca Atacadão (filial da V C A LIRA), Casa Branca
Materiais de Construção (filial da J R LIRA) e onde também se identifica o nome V
C A LIRA EIRELI. Os fatos acima demonstram que, ainda que aquela placa
indicativa da empresa J D DE LIRA já estivesse instalada naquele local quando da
realização da diligência pelo Auditor Fiscal (pois pode facilmente ter sido instalada
após a constatação fiscal, assim como feito em relação à empresa M A DE AGUIAR
LTDA), tal fato ainda não seria suficiente à demonstração da atividade empresarial
já que, como dito anteriormente, a não localização da empresa foi apenas um dos
diversos fatores que determinaram a conclusão fiscal de inexistência de fato
destas empresas.
A posterior fixação de placas de identificação nos endereços cadastrais dessas
empresas, como identificado sem qualquer dúvida em relação à empresa M A DE
AGUIAR, demonstra apenas uma tentativa vã da impugnante de demonstrar a real
existência de empresas inexistentes de fato, revelando a má-fé com a qual vem
lidando com a administração pública.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
27
Como bem apontado pela fiscalização a empresa em questão não apresentou
qualquer prova da existência física da sede da empresa na RUA SEGUNDA, S/N,
BAIRRO LIBERDADE, sequer uma fatura de energia elétrica, de água e esgoto ou
uma correspondência bancária.
Em intimação encaminhada por via postal ao endereço da autuada, foi
identificada a recepção por funcionário registrado na empresa M A DE AGUIAR,
empresa utilizada para registrar funcionários que trabalhavam efetivamente nas
empresas J R LIRA e V C A LIRA.
Tampouco foi localizada em seu endereço cadastral a empresa M A DE AGUIAR,
sendo identificado pela fiscalização um imóvel fechado e sem qualquer sinal
indicativo da existência de uma empresa no local. Além disso, correspondência
enviada para o endereço retornou com a informação de não atendimento do
agente dos correios.
Apesar dos questionamentos realizados pela impugnante no sentido de que
apenas a não localização da empresa não seria suficiente à conclusão fiscal de
inexistência dessas empresas, cabe destacar que diversas foram as situações
evidenciadas pela autoridade fiscal para chegar a tal conclusão, sendo já
mencionado o fato de que os trabalhadores por elas contratados prestavam
serviços nos estabelecimentos das empresas J R LIRA e V C A LIRA.
Além de não localizadas fisicamente e de registrar trabalhadores que exerciam
atividades para "terceiros", a fiscalização também analisou a documentação fiscal
dessas empresas, constatando que as mesmas não possuíam receita declarada
suficiente para pagar sequer a
remuneração de seus empregados. O Livro Caixa da empresa J D DE LIRA revela a
existência de custos e despesas quase exclusivamente relacionados à mão de obra
e respectivos encargos, sendo inexistente qualquer lançamento concernente a
despesas decorrentes da utilização e manutenção de estrutura física de
estabelecimento empresarial, tais como energia elétrica, água e esgoto, material
de limpeza, aluguel, etc.
É certo que as situações narradas nada comprovam quando analisadas de maneira
isolada. É o conjunto probatório que se revela conclusivo: a inexistência de uma
sede física, a identificação dos trabalhadores prestando serviços em outras
empresas e finalmente, a incompatibilidade dos recursos apresentados com os
gastos com mão de obra, são fatos que convergem para uma mesma conclusão: a
utilização dessas empresas para assumir a responsabilidade pela contratação da
mão de obra, com a consequente evasão no recolhimento das contribuições
incidentes sobre esse fato jurídico-tributário, diante da opção irregular dessas
empresas pelo Simples Nacional.
Toda a situação narrada pela fiscalização e amplamente demonstrada mediante
fotos, vídeos, análises documentais e diligências in loco comprovam a veracidade
da conclusão fiscal ao entender que as empresas JD DE LIRA (cujo titular em
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
28
contrato social consta o pai do Sr. Judson Rebelo Lira) e a empresa M A DE
AGUIAR (de titularidade de sua sogra), não existiam de fato.
Transcrevo abaixo trechos do Relatório Fiscal contendo o resumo dos fatos:
4.11.1. Diante de todos os fatos constatados e acima narrados, não há qualquer
dúvida de que as empresas J D DE LIRA e M A DE AGUIAR não existem de fato. São
empresas que só existem no papel, ou seja, foram simulados atos jurídicos como a
constituição dessas empresas, a entrega de declarações à Receita Federal, a
opção pelo Simples Nacional, etc.; tudo com o objetivo de fazer parecer existir
empresas prestadoras de serviços terceirizados nas quais as empresas V. C. A.
LIRA e J. R. LIRA pudessem registrar seus empregados e deixar de pagar as
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros incidentes sobre a
remuneração.
(...)
4.11.7. Ocorre que, ao simular que seus empregados recebiam remuneração da J
D DE LIRA e da M A DE AGUIAR, as empresas V. C. A. LIRA e J. R. LIRA dissimularam
a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias e das destinadas a
terceiros incidentes sobre a remuneração.
Enquanto J D DE LIRA e M A DE AGUIAR deveriam recolher tais contribuições
sobre a receita, por serem optantes do Simples Nacional, V. C. A. LIRA e J. R. LIRA
deveriam recolher sobre a remuneração registrada na folha de pagamentos. Mas,
como vimos, os recolhimentos eram mínimos, pois as empresas optantes do
Simples Nacional declaravam receitas sequer suficientes para arcar com as folhas
de pagamentos.
Todas as situações narradas demonstram que as empresas J D DE LIRA e M A DE
AGUIAR, apesar de atuarem como verdadeiras titulares na contratação de
trabalhadores, serviam
de meio para o registro de trabalhadores que exerciam as suas atividades nas
empresas J R LIRA e V C A LIRA, evitando, assim, a incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Por todas as razões acima relacionadas, não procede o entendimento suscitado
pela impugnante acerca da necessária autuação das empresas J D DE LIRA e M A
DE AGUIAR como devedoras principais , uma vez restar comprovado nos autos
que o vínculo do trabalhador não se deu de maneira efetiva com essas empresas,
mas sim com as empresas onde esses trabalhadores efetivamente executavam as
suas funções laborais, ou seja, junto às empresas J R LIRA e V C A LIRA, estas sim
verdadeiras devedoras, na qualidade de contribuintes, perante a Receita Federal
do Brasil.
Equivoca-se a impugnante ao alegar a inexistência de autorização ou de
programação para a realização das diligências nas empresas supostamente
contratadas. O Relatório Fiscal relaciona o Termo de Distribuição de
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
29
Procedimento Fiscal - Diligência (TDPF-D) para cada uma das empresas
diligenciadas, conforme quadro abaixo:
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -Diligência (TDPF-D)
Código
de
Acesso
CNPJ
Nome Empresarial
02.1.01.00-2023-00061-0
65474041
03.232.298/0001-53
D DE F R
LIRA EIRELI
02.1.01.00-2023-00062-9
14495519
07.961.363/0001-32
J. R. LIRA
EIRELI
02.1.01.00-2023-00063-7
87909045
24.591.892/0001-00
J D DE LIRA
EIRELI
02.1.01.00-2023-00064-5
18404389
39.231.859/0001-47
MA
DE
AGUIAR LTDA
02.1.01.00-2023-00065-3
55190224
38.659.985/0001-34
J
&
V
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
A impugnante apresenta em diversas oportunidades o argumento de que as
empresas se encontravam em situação regular, cumprindo com suas obrigações
principais e acessórias, entendendo que esse fato seria suficiente para desviar a
atenção da fiscalização para a realidade fática: a criação de empresas de fachada,
optantes pelo Simples Nacional, as quais ao mesmo tempo em que serviam para o
registro da remuneração da mão de obra utilizada pelas demais empresas do
grupo sem a incidência dos encargos devidos, ainda procediam ao recolhimento
apenas parcial dos tributos próprios, mediante a sonegação de parte da receita
bruta, como demonstrado pela fiscalização. A mera aparência de regularidade não
pode servir de argumento para justificar a validade dos atos praticados pelas
empresas autuadas.
Da mesma forma, pretendem as impugnantes se valerem da composição
societária para se abster da responsabilidade pelos créditos aqui lançados,
arguindo que as empresas contratantes e contratadas não possuem os mesmos
sócios ou as mesmas atividades. Contudo, ficou demonstrado que todas essas
empresas eram administradas efetivamente pelo Sr. Judson Rebelo Lira. A
diversidade na composição societária foi apenas mais um artifício utilizado para
dar a aparência de que as empresas seriam independentes, o que, como visto,
não procede.
Apesar da menção realizada pela fiscalização em algumas oportunidades do
Relatório Fiscal sobre a existência de grupo econômico entre as empresas, esse
fato não motivou de maneira direta a atribuição da responsabilidade solidária
entre as empresas do grupo. Como visto, a empresa J R LIRA foi responsabilizada
por se tratar, juntamente com a empresa V C A LIRA, de verdadeira titular das
remunerações pagas aos trabalhadores que lhe prestaram serviços. Aquela
empresa,
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
30
apesar de constar como responsável solidária, figura no processo como
verdadeira contribuinte em relação aos tributos constituídos, nos moldes
previstos no artigo 121 do Código Tributário Nacional:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
(grifo não consta no original). Quanto à empresa J & V ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS, consta nos autos que a
mesma, apesar de não exercer qualquer atividade desde a sua constituição,
adquiriu diversos imóveis, tanto de seus titulares (JUDSON REBELO LIRA e
VANDERLEIA CARVALHO AGUIAR LIRA, mediante integralização de capital) quanto
de terceiros, fato que determinou a conclusão de que tais aquisições não
provieram de suas atividades empresariais.
Sobre o tema, aduz a autoridade fiscal:
8.2.2. No entanto, de acordo com as DOI indicadas no Anexo XX, a empresa vem
adquirindo imóveis dos próprios sócios e de terceiros desde sua constituição,
apesar de declarar que não chegou a entrar em atividade, explicitando a confusão
patrimonial entre seus sócios, cujos recursos financeiros advém da exploração
comercial das empresas V. C. A. LIRA e J. R. LIRA, e a empresa criada para
acomodar os bens imóveis do grupo, a fim de blindar seu patrimônio.
8.2.3. Diante disso, em face do interesse comum evidenciado pela direção comum
das empresas J & V ADMINISTRACAO DE IMOVEIS, V. C. A. LIRA e J. R. LIRA, e pela
confusão patrimonial supracitada, a J & V ADMINISTRACAO DE IMOVEIS dever ser
responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário constituído em nome da
V. C. A. LIRA, com fulcro no art. 124, I, CTN.
Nota-se que apesar da empresa ter apresentado impugnação ao débito, a mesma
deixou de apresentar argumentos específicos acerca da sua inclusão como
responsável solidária em relação aos tributos aqui constituídos. Argumentos
específicos foram apresentados somente na impugnação apresentada pela
empresa V C A LIRA LTDA., os quais não serão objeto de análise pelos motivos que
passo a expor.
No caso de pluralidade de sujeitos no polo passivo do lançamento tributário, cada
qual poderá defender-se da exigência fiscal somente em nome próprio. Tal regra
decorre da aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal da regra
prevista no artigo 18 do Código de Processo Civil, a qual determina que ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
31
O assunto encontra-se sedimentado no âmbito administrativo com a edição da

Súmula 172 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Assim, carece à empresa V C A LIRA o interesse de agir e a legitimidade processual
no que tange à responsabilidade solidária atribuída à empresa J & V
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, motivo pelo qual deixo de apreciar a questão
suscitada, mantendo a solidariedade atribuída.
O mesmo entendimento deve ser aplicado à responsabilidade solidária atribuída
ao administrador das empresas, Sr. Judson Rebelo Lira, não sendo apreciadas as
alegações apresentadas em relação à responsabilidade solidária a ele atribuída
com fundamento na disposição contida no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, diante da inexistência de impugnação específica apresentada pelo
interessado.
Lançamento Fiscal
Insurge-se, a impugnante contra a cobrança das contribuições patronais em
relação a empresas optantes pelo Simples Nacional afirmando o intuito punitivo
da ação promovida pelo Auditor Fiscal. Em diversas oportunidades a impugnante
V C A LIRA apresenta denúncias em relação à atividade do Auditor Fiscal
mencionando até mesmo palavras como 'ódio' ou 'rancor', sem apresentar provas
de qualquer atividade abusiva praticada pela autoridade tributária.
Convém esclarecer que, em que pese o processo administrativo não ser norteado
pelo formalismo exacerbado, o ato de litigar deve primar por uma postura
respeitosa e toda alegação deve necessariamente estar acompanhada das razões
e provas que possuir, nos moldes previstos no inciso III do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72.
O que se constata dos argumentos apresentados pela impugnante é que, na
ausência de argumentos mais contundentes que pudessem demonstrar a
improcedência do conjunto probatório carreado aos autos pela autoridade
autuante, a mesma passou a levantar uma série de denúncias de cunho pessoal
em relação à atividade desenvolvida pelo Auditor Fiscal sem qualquer amparo em
algum elemento de prova.
Assim, merece ser veementemente refutada a pretensão do contribuinte em ver
reconhecida a existência de qualquer caráter pessoal na atuação fiscal, já que tais
alegações demonstram uma clara tentativa de retirar o foco da sua própria
atuação, a qual encontrava-se destinada à prática da evasão fiscal. O que se
buscou com a presente ação fiscal foi justamente a recomposição da situação
fática, mediante o retorno dos fatos à legalidade.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
32
Diante de todos os fatos já expostos, não se pode dizer que a fiscalização
procedeu a lançamento da contribuição previdenciária patronal em relação a
empresas optantes pelo Simples Nacional. Pode-se, sim, afirmar, ter a autoridade
fiscal atuado em conformidade com a legislação que rege a atividade
fiscalizatória, identificando o fato gerador e a base de cálculo da obrigação
tributária, identificando, ainda, o sujeito passivo da obrigação respectiva. E para
tanto, a autoridade administrativa deve pautar-se pelo princípio da primazia da
realidade, atendo-se mais à realidade dos fatos do que aos aspectos formais dos
negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.
Luciano Amaro, em sua obra 'Direito Tributário Brasileiro', 14^ ed., São Paulo,
Saraiva, 2008, pg.238 expos o seguinte:
O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação
jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica
aparente), desconsiderar a aparência em prol da realidade.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4^ Região, julgando a apelação
cível
n° 2002.71.07.013695-7/RS, de 13/06/2007, o Desembargador Federal Vilson
Darós menciona:
Na presente situação, as empresas terceirizadas estão vinculadas ao SIMPLES,
submetendo-se a regime tributário diferenciado. Como elas assumem atividades
que deveriam, originalmente, pertencer à contratante, empresa de grande porte,
acabam avocando desta seus encargos fiscais, mas, em contrapartida, submetidas
ao regime especial. Tal fato, além de fraudar a atividade fiscal, compromete a
finalidade do sistema tributário, já que o SIMPLES foi instituído como forma de
estimular o crescimento de pequenas empresas, e não de aliviar as despesas de
grandes empreendimentos. Estes devem arcar com os valores que lhes são
compatíveis, sendo-lhes vedada a utilização do serviço terceirizado como forma
de amenizar os encargos tributários.
(grifo não consta no original).
A impugnante apresenta a sua indignação em relação à utilização pela fiscalização
do
termo "modus operandi" que nada mais significa que "modo de operação". Esse
título foi utilizado no item 4.9 do relatório fiscal quando a fiscalização esclarece
fatos sobre a atuação da empresa LIRA & LIRA Ltda, posteriormente denominada
D DE F R LIRA EIRELI, e também das empresas V C AGUIAR LIRA, M AP REBELO,
demonstrando que essas empresas já vinham se valendo desse mesmo
planejamento tributário abusivo no exercício de suas atividades relativamente a
períodos anteriores. Por se tratarem de empresas não abrangidas por esta
autuação, mas utilizadas tão somente como reforço para a demonstração da
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
33
habitualidade na pratica da sonegação, não serão apreciados os argumentos
apresentados pelas impugnantes acerca da menção a essas empresas do
Acréscimos legais
Apresenta, a impugnante, argumentos contra a aplicação da multa de ofício,
mencionando a multa aplicada no ajuste anual do IRPJ e da CSLL e a multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas mensais.
Contudo, a multa aqui aplicada é aquela prevista no artigo 35-A da Lei n°
8.212/91,
incluído pela Lei n° 11.941/09, combinado com o artigo 44, I da Lei n° 9.430/96 e
incide sobre as contribuições previdenciárias e de terceiros que não haviam sido
objeto de recolhimento ou de declaração.
Foram lavrados dois autos de infração distintos, sendo um destinado ao
lançamento da contribuição previdenciária patronal (inclusive o GILRAT) e outro
destinado à apuração das contribuições de terceiros. Em ambas as autuações, a
multa encontra-se calculada proporcionalmente ao débito apurado, inexistindo
qualquer duplicidade em sua aplicação.
Ao analisar os documentos integrantes da autuação pode-se observar a
inexistência de qualquer cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, já que
se encontra amplamente esclarecido no "Demonstrativo de Apuração" qual a
alíquota da multa aplicada e o "Demonstrativo de Multa e Juros de Mora"
demonstra o exato valor da multa aplicada, assim como a alíquota dos juros
devidos e o respectivo montante apurado.
Não foram apresentados argumentos específicos atinentes à qualificação da
multa
de ofício.
Não procedem, dessa forma, as alegações apresentadas. Pedido de Diligência
A impugnante apresenta pedido de realização de diligência com a finalidade de
demonstrar, em síntese, a utilização de procedimento unilateral pela autoridade
fiscal, a não demonstração de todos os elementos da responsabilidade solidária, a
não atribuição da responsabilidade do devedor principal, pretendendo, ainda, a
análise da formação de grupo econômico, da Inaptidão das empresas contratadas,
da exclusão do Simples Nacional e suspensão do CNPJ das empresas contratadas
sem oferecer o direito a ampla defesa. Também para comprovar que houve
cerceamento ao direito de defesa devido à não notificação para esclarecimentos e
para constatar omissões e exageros. Que houve motivação punitiva e não técnica.
Como visto, todos os aspectos abordados nos itens acima e que determinaram o
pedido para realização de diligência fiscal se encontram amplamente abordados e
apreciados nos itens anteriores deste voto, inexistindo qualquer dúvida ou
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.902 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.735068/2023-62
34
obscuridade nos fatos narrados nesta autuação que pudessem demandar a
realização da diligência fiscal solicitada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos voluntários e NEGO-LHES PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 2252
DF CARF MF
Original